Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726124-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAYANNE GOIS SILVA, BERNARDO GOIS DE ANDRADE REU: SERGIO SANTOS SILVA D E S P A C H O Para fins de análise do pedido de gratuidade judiciária, junte a primeira autora o comprovante de rendimentos (contracheque ou declaração do imposto de renda) e/ou extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, bem como o termo de declaração de hipossuficiência, nos termos e na forma do §7o do artigo 99 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator